Tribunal: TJSP
Processo: 0012821-03.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0012821-03.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MATHEUS RIBEIRO SANTOS, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, V.U.” , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 36346
2
Embargos de Declaração n°0012821-03.2017.8.26.0564/50000 - Comarca
de São Bernardo do Campo - 4a Vara Criminal
Embargante: Matheus Ribeiro Santos
Embargado: Egrégia 12a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo
Voto no36346
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL- EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEPTAÇÃO - (ARTIGO 180, CAPUT , DO
CÓDIGO
PENAL)
-

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
AMBIGUIDADE - Descabimento. Hipóteses de cabimento dos
embargos inexistentes.
Embargos rejeitados
Vistos.

1 - Trata-se de embargos de declaração, interposto
por Matheus Ribeiro Santos, contra o acórdão que: “Negaram provimento ao
recurso interposto por Matheus Ribeiro Santos, mantendo-se a r. Sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U." (fls.167/180).
Aduz o Embargante que há omissão no v. acórdão,
alegando no que tange à aplicação da Lei no 13.964/19 que instituiu o acordo
de não persecução penal. Inicialmente, cabe notar que, no que tange ao
acordo de não persecução penal, a lei possui natureza mista, isto é, natureza
de direito processual e de direito material. Portanto, ao tratar de extinção da
punibilidade, matéria evidentemente penal, é certo que a lei deve retroagir
para beneficiar o acusado, como estabelece o artigo 2o, parágrafo único do
Código Penal. Ademais, o embargante foi condenado à pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 36346
3
liberdade de 1 ano de reclusão, que foi substituída por pena restritiva de
direitos. Desse modo, conclui-se que estão presentes os requisitos do artigo
28-A e que, independentemente do momento em que se encontra o processo,
em razão da retroatividade benéfica, o embargante faz jus a ter analisada a
possibilidade de proposta do acordo. Vale notar que, no caso, o julgamento da
apelação ocorreu após a entrada em vigor da lei, motivo pelo qual necessário
se faz o enfrentamento da questão, por, fim, requer, o acolhimento das razões
dos presentes embargos de declaração, remetendo-se os autos ao Ministério
Público para análise da proposta de acordo de não persecução penal
(fls.02/03).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Os embargos são conhecidos, porque próprios e
tempestivos; e merecem ser rejeitados, porquanto não há omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,
nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 36346
4
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Se o acórdão está fundamentado em entendimento
diverso daquele que a parte entende pertinente a espécie, tal fato não
configura omissão ou obscuridade, na acepção técnico-jurídica.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a
finalidade única de prequestionamento.
A mera reapreciação de provas é incabível em sede
de embargos de declaração.
Consigno que:
“Ainda em relação ao disposto no art.593, § 3o, in
fine, do CXPP, é bom lembrar que pouco importa qual parte interpôs o
recuso primeiro. Portanto, se o Ministério Público recorre de um decreto
absolutório e invoca o art. 593, III, “d”, vindo o Tribunal a determinar novo
julgamento, que culmina com a condenação do acusado, não poderá a
Defesa apelar sob o argumento de que teria havido manifesta divergência
com a prova. Ainda que não houvesse previsão legal nesse sentido, essa
vedação é evidente. Afinal, se o primeiro julgamento absolutório do júri foi
considerado manifestamente contrário á prova dos autos pelo Tribunal de
Justiça, daí por que foi cassada a decisão, submetendo-se o acusado a novo
julgamento, na hipótese de ser proferido um decreto condenatório pelo
segundo júri, tal decisão não será considerada manifestamente contrária à
prova dos autos pelo juízo ad quem, sob pena de o Tribunal contrariar o
quanto decidido por ele mesmo na apelação anteriormente apreciada”
(Manual de Processo penal Renato Brasileiro de Lima pg.1734 - Volume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 36346
5
Único) 5a Edição).
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
A saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
DECISÃO
PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] não é exigido que a
decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os
dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo, apenas,
mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que a motivaram (TJSC -
Desa. Salete Silva Sommariva) (Apelação Criminal n. 2011.044099-2, Rel.
Des. Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em 29-2-2012).
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME
DE SENTENÇA
PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO
DA
TESE
NO
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 36346
6
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
EMBARGOS REJEITADOS.
Incabíveis os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de
requerer prequestionamento expresso, sendo que restou demonstrado que a
matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer
um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.”
(TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2a T. Crim., rel. Des.
MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).
Conforme reiterada jurisprudência do STJ:
(...) 1. Os embargos de declaração têm âmbito de
cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da
decisão atacada. 2. Se o acórdão resolveu a controvérsia trazida, exaurindo
a prestação jurisdicional com suporte na reiterada jurisprudência desta
Corte e decidindo a causa nos limites do pedido, não se pode conceber a
existência de vícios ensejadores da oposição de embargos (...) (EDcl no HC
108.293/DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/03/2011).
Ainda:
Os embargos de declaração não se prestam a
revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente;
trata-se de instrumento processual voltado a suprir omissão do julgado ou
a dele excluir obscuridade ou contradição, vícios que inocorrem no
presente caso (EDcl no AgRg no Ag 1386610/RS, rel. Min. Og Fernandes, j.
27/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012821-03.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 36346
7
3 - Ante o exposto, inexistentes os vícios
apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR